Tribunal: STF
Processo: HC 231797
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marco Antonio de Assis Neves em favor de Gabriela Vicente Neves contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 849.167/RJ.



    O impetrante narra (eDOC 1) que a paciente foi condenada pela prática do crime do art. 16, caput, da Lei 10.826/03, à pena de 3 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto e sem o direito de recorrer em liberdade.



    Alega que a decisão que indeferiu o pleito liminar, não está fundamentada da maneira correta, não listando os motivos nem os fundamentos. (p. 2)



    Argumenta que, “Prisão preventiva é cumprida em estabelecimento penal do regime fechado, enquanto o regime semiaberto possui estabelecimento próprio para cumprimento, permite ao condenado ter saídas temporárias e trabalho externo, enquanto que a prisão preventiva não tem previsão desses benefícios.”. (p. 3)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que a paciente recorra em liberdade.



    O ato coator foi publicado dia 25.8.2023, sem que tenha sido interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Transcrevo a fundamentação da decisão que condenou a paciente:



    “Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE em parte a pretensão punitiva estatal constante da denúncia para CONDENAR a parte ré GABRIELA VICENTE NEVES pela prática do crime previsto no art. 16, caput, da Lei 10.826/03, absolvendo a acusada da imputação referente ao delito previsto no artigo 17 da Lei 10.826/03. 



    Passo a aplicar a dosimetria da pena que entendo justa e necessária, observando o que dispõe o artigo 68 do Código Penal. 



    1ª FASE: As circunstâncias judiciais são desfavoráveis à acusada, em razão da quantidade de armas e carregadores apreendidos no momento de sua prisão, o que evidencia que a sua conduta extrapolou o normal do tipo e, portanto, reclama uma reprimenda mais enérgica. As armas de fogo apreendidas possuem grosso calibre (4 fuzis de marca não identificada da plataforma AR15, com as características físicas semelhantes às do fuzil da marca Colt), o que demonstra um grande poder lesivo, capaz de gerar graves lesões corporais com o resultado morte. Deve ser observado o risco e o potencial lesivo da arma de fogo, como elemento capaz de tornar a conduta mais grave e reprovável. In casu, justificável a análise desfavorável da circunstância do delito, que como já mencionado extrapolou o ordinário do tipo, ante a quantidade de armas e componentes apreendidos com a acusada que seriam entregues à Facção Criminosa ou a grupos paramilitares. Nesse sentido se orienta a jurisprudência (AgRg no HC n. 578.649- SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 15 de agosto de 2020), 6ª Turma do STJ e AgRg no AREsp n. 1341.597-RS, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 4 de dezembro de 2018, 6ª Turma do STJ). No cotejo com as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, ante os fundamentos já trazidos, aumento a pena-base na fração de 1/2 (METADE) fixando-a em 4 anos e 6 meses de reclusão e 15 diasmulta. 



    2ª FASE: reconheço presente a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, "d", do Código Penal, referente à confissão espontânea, razão pela qual, reduzo a pena, na fração de 1/6 (um sexto), passando-a para 3 anos e 9 meses de reclusão e 12 dias-multa. 



    3ª FASE: Na terceira-fase, não concorrem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a pena em 3 anos e 9 meses de reclusão e 12 dias-multa. Fixo o valor do dia multa no mínimo legal. Deixo de proceder a detração da pena uma vez que em nada irá influir no regime inicial a ser estabelecido para o acusado. 



    REGIME INICIAL: Em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis se afigurar adequado e suficiente para reprovação e prevenção do crime o regime mais gravoso (AgRg no AREsp n. 1.162.061-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 16 de outubro de 2020). Por tal razão, fixo como inicial o regime SEMIABERTO. 



    Deixo de proceder a substituição da pena por não atender a acusada aos comandos contidos no art. 44 do Código Penal. As circunstâncias judiciais desfavoráveis consistentes tornam a medida inapropriada para a repressão do delito. Em se tratando de apreensão de fuzis AR-15 e componentes, sendo notório o seu potencial lesivo, em especial por se destinar a abastecer facções criminosas ou grupo paramilitares, capazes de praticar delitos diversos, desde homicídios, sequestros, roubos, extorsões a tráfico de drogas, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostraria adequada e suficiente à reeducação do agente e estaria muito aquém da retribuição estatal necessária ao ilícito pena (AgRg no AREsp 848.928-SP, Relator Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma do STJ). Da mesma forma deixo de suspender a pena imposta por entender que a ré não cumpre o disposto no art. 77 do Código Penal, sendo certo que tal aplicação não atenderia a finalidade repressiva e educativa inserta na condenação. A ré vem respondendo ao processo presa, situação que deve se manter. Com fundamento no artigo 387, §1º do Código de Processo Penal, nego à sentenciada o direito de recorrer em liberdade, eis que persistem os fundamentos que conduziram à decretação da sua prisão preventiva, conforme anunciados no bojo da decisão.” (eDOC 3, p. 12-13)



    Verifico que o ato coator está de acordo com a jurisprudência desta corte, além disso, apesar da curta fundamentação para implicar a preventiva, os motivos listados anteriormente embasam a decisão imposta pelo juízo.



    Como se vê, a prisão foi decretada na necessidade de garantia da ordem pública, considerada a periculosidade da paciente, manifestada, principalmente, pelo notório potencial lesivo das armas encontradas a mesma, quatro fuzis e quatro carregamentos de fuzil (eDOC 3, p. 2).



    Por oportuno destaco trecho que evidencial tal periculosidade:



    “Em se tratando de apreensão de fuzis AR-15 e componentes, sendo notório o seu potencial lesivo, em especial por se destinar a abastecer facções criminosas ou grupo paramilitares, capazes de praticar delitos diversos, desde homicídios, sequestros, roubos, extorsões a tráfico de drogas” (eDOC 3, p. 12)



    Sendo assim, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Dessa forma:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente